Tribunal: TJSP
Processo: 2234302-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade das multas aplicadas c/c indenização por danos morais e materiais. Recurso retirado da decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão de futuras multas e advertências ou que seja autorizado o depósito dos valores em juízo até

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade das multas aplicadas c/c indenização por danos morais e materiais. Recurso retirado da decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão de futuras multas e advertências ou que seja autorizado o depósito dos valores em juízo até o julgamento da ação. Inconformismo do autor. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Razões recursais que não permitem, neste momento, concluir pela incorreção do decidido. Ausência de elementos que indiquem probabilidade do direito e urgência de reforma da r. decisão agravada. Questão pecuniária que poderá ser, oportunamente, recomposta. Necessidade de se aguardar dilação probatória para melhor elucidação dos fatos. Decisão que, no momento, deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO.